Tribunal: TJDFT
Processo: 0751742-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751742-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS, GABRIELA LOPES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, em face da decisão de ID 66929282, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo SEEU n. 0408494-63.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo, mediante o uso de monitoramento eletrônico, bem como determinou que o paciente apresente, no prazo de 15 dias, nova proposta concreta ou verossímil de trabalho ou adequação da proposta particular apresentada para o desempenho de atividades em ambiente exclusivamente interno com a fiscalização de um superior hierárquico, sob pena de expedição de mandado de prisão. Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 1 mês e 7 dias de prisão simples, no regime semiaberto, em razão da prática da conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, por duas vezes, na forma do artigo 61, incisos I e II, “f”, do Código Penal, c/c o art. 5o, incisos II e III, da Lei no 11.340/06. Explana que, em razão do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0006500-41.2018.8.07.0015, o paciente foi intimado a apresentar os documentos necessários para dar início ao cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica e autorização para o trabalho externo. Afirma que o paciente tem especialidade como operador de máquinas industrial, e demonstrou, por meio da CTPS e folhas de pagamento salariais, o vínculo empregatício com a empresa MFJ Prestadora de Serviços Terceirizados, com admissão em 26/09/2020, inicialmente na função de operador de máquinas e, atualmente, na função de Supervisor de Produção, com rotina das 6h30min às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 16h aos sábados, com salário líquido de R$ 2.836,58, não havendo qualquer registro de falta disciplinar. Ressalta que parte da função do paciente consiste na fiscalização de funcionários e a operação de máquinas fora da sede da empregadora, em canteiros de obras no Distrito Federal, sempre que a CIPLAN é contratada. Acrescenta ter comprovado que o apenado possui residência fixa no Distrito Federal, em localidade com fornecimento de energia elétrica, além de ter informado contatos telefônicos pessoais e suplementares para eventual monitoração eletrônica. Salienta que o estudo do Setor Psicossocial foi parcialmente realizado, registrando o comparecimento no local da empresa, além de outros contatos com a empregadora, além de atestar que a empregadora do apenado não havia encaminhado o Termo de Compromisso assinado até a conclusão do estudo. Consigna ter interposto agravo em execução em face da decisão que indeferiu o pleito de autorização de trabalho externo, mediante monitoração eletrônica, o que foi recebido sem efeito suspensivo e sem retração, e permanece instado no juízo de execuções penais. Aduz que o exíguo prazo para a apresentação de nova carta de empregou findou-se no dia 03/12/2024, sem manifestação do paciente, estando este sujeito à prisão a qualquer momento. Alega que o paciente é casado (com a vítima da ação penal) e pai de três filhas, sendo duas com a atual esposa, sendo o principal provedor do lar, além de pagar pensão para a filha fora do casamento, sendo inviável qualquer tentativa de realocação no mercado de trabalho, em vista dos seus 40 anos de idade. Frisa que o paciente terá direito à progressão ao regime aberto no 7o dia de cárcere, quando cumprirá 1/6 da pena, não sendo proporcional e razoável a sua prisão. Ademais, argumenta que a decisão, ao condicionar a autorização de trabalho externo ao cumprimento de formalidades acessórias, como a apresentação de termo de compromisso assinado pela empregadora, impõe obstáculo irrazoável e desproporcional, desvirtuando a finalidade primordial da execução penal: a reintegração social do apenado. Pontua que a promoção obtida pelo paciente resultou de seu mérito e competência profissional, o que reforça a necessidade de adequação dos meios de fiscalização, de forma a priorizar a eficácia do processo ressocializador. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser mantida no mérito, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao citado agravo em execução e determinada, à autoridade impetrada, a não expedição do mandado de prisão ou, se já expedido, a emissão de contramandado de prisão, até o julgamento do mérito do presente writ. É o relatório. Decido. De início, oportuno realçar que a jurisprudência é firme no sentido de não admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. Desse modo, a discussão acerca dos fundamentos que indeferiram a proposta de trabalho externo e a monitoração eletrônica há de ser realizada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de execução, cuja interposição já fora efetivada nos autos da execução n. 0408494-63.2023.8.07.0015 (ID 66929288). Nada obstante, a jurisprudência admite a utilização do habeas corpus para emprestar efeito suspensivo a agravo em execução (LEP, art. 197), desde que evidenciado o constrangimento ilegal apontado. Portanto, o presente habeas corpus deve ser admitido para fins de aferir se a decisão impetrada contém abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via eleita. Com essas considerações, passa-se à análise do pleito liminar. A concessão de liminar em Habeas Corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos ensejadores ao deferimento da medida liminar, senão, vejamos. Nos termos do art. 1o da Lei de Execuções Penais, o cumprimento de uma pena tem por objetivo dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, bem como proporcionar condições para a reintegração social do apenado. Desse modo, adota-se a teoria eclética da pena, que a vê como retribuição à conduta praticada e prevenção a novos delitos. Quanto ao trabalho do preso, a legislação penal, ainda, prevê que condenados em regime fechado somente poderão trabalhar extramuros quando o for em serviços e obras públicas. Já para o condenado em regime semiaberto, não se exige que o trabalho prestado seja somente para obras públicas, podendo, portanto, o reeducando trabalhar em setores da iniciativa privada. Nesse último caso, compete ao magistrado a análise das particularidades de cada situação, de forma a equilibrar a função ressocializadora da pena com o resguardo da segurança da sociedade, atentando-se, especialmente, à natureza e condições em que o crime em execução fora cometido. Nesse aspecto, o paciente foi definitivamente condenado pela prática da conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (vias de fato), por duas vezes, à pena de 1 mês e 7 dias de prisão simples (ação penal n. 0714730-53.2021.8.07.0006). Como relatado, a Defesa formulou pedido de autorização de trabalho externo, mediante monitoração eletrônica, na empresa MFJ Prestadora de Serviços Terceirizados, onde o paciente trabalha desde 26/09/2020 (CTPS ao ID 66929297 – p. 2). O pleito foi indeferido pela autoridade impetrada, nos seguintes termos (ID 66929282): Trata-se de pedido de concessão do benefício de trabalho externo, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, em favor do sentenciado. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito (Mov. 90.1). Relatei. DECIDO. Necessário mencionar que aos 09/7/2018 este Juízo proferiu decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual foram estabelecidas as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No presente caso, extrai-se do relatório elaborado pela Seção Psicossocial o seguinte: “Realizamos o atendimento no dia 15/07/2024, quando ela informou que o sentenciado não teria supervisão externa, sendo ele próprio responsável por sua supervisão. No mesmo dia, não foi possível visualizar o local de trabalho do sentenciado, pois a empregadora mencionou que precisava de autorização da empresa CIPLAN para mostrar o ambiente interno. No dia 16/07/2024, ela nos mostrou apenas a parte externa do local. Enviamos o termo de compromisso para assinatura, mas a empregadora não o assinou, e não nos contatou até o presente momento, conforme registrado na troca de mensagens.” (mov. 66.1). De acordo com a Defesa, o apenado desempenha atividades externas, no exercício da função de fiscalizar os funcionários da empresa que prestam serviços em diversas obras espalhadas pelo DF, no cargo de Supervisor de Produção de Área (mov. 87). Registro que o gozo da prisão domiciliar em regime semiaberto mediante monitoração eletrônica não pode prescindir da adequada fiscalização do cumprimento da pena imposta ao reeducando. Considerando que as atividades laborais do apenado seriam desenvolvidas integralmente em ambiente externo, destaco que a ausência da comprovação do endereço do trabalho inviabiliza a monitoração eletrônica, que não pode ser deferida sem a definição específica de áreas de inclusão e zonas de deslocamento, sob pena de desvirtuamento do benefício. Além disso, o empregador não devolveu o termo de compromisso devidamente assinada, anuindo com as orientações e deveres acerca do acompanhamento do trabalho externo, conforme relatório de mov. 66.1, o que inviabilizada a análise do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de autorização ao trabalho externo, mediante uso da tornozeleira eletrônica. Intime-se a Defesa para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos nova proposta concreta e verossímil de trabalho ou adequação da proposta particular apresentada para o desempenho de atividades em ambiente exclusivamente interno com a fiscalização de um superior hierárquico, com o intuito de subsidiar a análise do benefício da monitoração eletrônica. Decorrido o prazo acima fixado sem a manifestação da Defesa, expeçam mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Segundo o Relatório elaborado pela Seção Psicossocial, datado de 26 de julho de 2024, foi realizado o atendimento da empregadora do paciente “no dia 15/07/2024, quando ela informou que o sentenciado não teria supervisão externa, sendo ele próprio responsável por sua supervisão. No mesmo dia, não foi possível visualizar o local de trabalho do sentenciado, pois a empregadora mencionou que precisava de autorização da empresa CIPLAN para mostrar o ambiente interno. No dia 16/07/2024, ela nos mostrou apenas a parte externa do local. Enviamos o termo de compromisso para assinatura, mas a empregadora não o assinou, e não nos contatou até o presente momento, conforme registrado na troca de mensagens.” (mov. 66.1) Afere-se, também, do referido relatório que a empregadora, por meio de mensagem, justificou a não assinatura do Termo de Compromisso. Vale conferir: Em atenção ao Termo de Compromisso do Empregador referente ao sentenciado Paulo Sérgio dos Santos, vimos, por meio desta, informar que a empresa não poderá assinar o referido documento, pelos motivos expostos a seguir: Conforme amplamente informado durante a entrevista realizada pela VEP, o empregado exerce atividades externas e o seu local de trabalho situa-se em ambiente distinto daquele da representante da empresa e Chefe Imediata do empregado. O referido empregado ocupa o cargo de Supervisor de Área, sendo responsável pela liderança de uma equipe e detentor de um cargo de confiança. Diante disso, os itens 1, 2, 3, 4 e 9 do Termo de Compromisso não poderão ser supervisionados pelo empregador, considerando a natureza das atividades e a distância física entre o local de trabalho do sentenciado e o da Chefe Imediata. Adicionalmente, cumpre esclarecer que a informação descrita no campo "observações" do Termo de Compromisso, que menciona: "O TRABALHO DO REEDUCANDO SERÁ DIRETAMENTE SUPERVISIONADO PELO EMPREGADOR (OU PREPOSTO SUPRACITADO) E. EM SUAS AUSÊNCIAS, PELO(A) SR.(A) PAULO SERGIO DOS SANTOS (PRÓPRIO SENTENCIADO), SUPERVISOR DA EMPRESA," não condiz com a realidade. Conforme informado, o local de trabalho da Representante da Empresa/Chefe Imediata está localizado a aproximadamente 5 km de distância do local de trabalho do sentenciado. Dessa forma, informamos a impossibilidade de assinatura do Termo de Compromisso do Empregador, solicitando que sejam consideradas as peculiaridades das atividades desempenhadas pelo sentenciado e a realidade estrutural da empresa. Ressalte-se que, embora seja ônus do Poder Público propiciar meios de fiscalizar a assiduidade do apenado, e a empregadora tenha se manifestado pela inviabilidade de supervisionar o trabalho do paciente, tendo em vista a natureza das atividades por ele exercidas e a distância física entre o local de trabalho da representante da empresa (chefe imediata) e o trabalho do apenado, certo é que as peculiaridades do caso concreto indicam, nesta análise perfunctória, o cumprimento dos objetivos do benefício vindicado, em especial, a função ressocializadora da pena. Isso porque, o apenado apresenta vínculo empregatício com a MFJ Prestadora de Serviços Terceirizados há mais de 4 anos e lidera uma equipe de funcionários que trabalham em canteiros de obras do Distrito Federal, ocupando um cargo de confiança – o que não se compatibiliza com a inassiduidade. Assim, o paciente está sob permanente fiscalização da equipe que lidera. Não se pode olvidar, outrossim, que a infração penal se deu há mais de 3 anos (em 08/10/2021), e o paciente, nesse interregno, teve seu esforço e comprometimento reconhecidos por sua empregadora, a indicar o cumprimento do objetivo principal da execução penal, qual seja, a reintegração social. Nesse cenário, tem-se que a incapacidade ou deficiência do Poder Público na fiscalização do cumprimento do serviço externo, por si só, não pode ser utilizada em prejuízo do apenado, o qual está prestes a ser preso, conforme decisão impugnada. Aliás, em consulta ao processo de origem, constata-se que os autos estão conclusos para decisão, e que o mandado de prisão ainda não foi expedido. Logo, em vista da probabilidade de provimento do agravo em execução e da presença do periculum in mora, mostra-se prudente e razoável a concessão da medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada a fim de conferir o efeito suspensivo ao agravo em execução (mov. 99.1) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo, mediante monitoração eletrônica (mov. 95), nos autos da execução penal SEEU 0408494-63.2023.8.07.0015. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ficam dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora